Tribunal: STF
Processo: HC 224236
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus nº 730.459/PE para reduzir a pena do paciente para 15 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante o crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado.  



    4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que a indeferiu. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que, apesar do redimensionamento feito pelo STJ, permanece a inidoneidade dos fundamentos pelo qual exasperada a pena-base. Alega ser indevida a valoração negativa da personalidade. Salienta desproporcional o aumento realizado. Argumenta que a prova colhida nos autos não autoriza aferir a índole do paciente. Salienta a primariedade e os bons antecedentes.  



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja fixada a pena-base no mínimo legal, ou, em caso de entendimento diverso, reduzida a fração de aumento, redimensionando-se a sanção imposta.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    9. Tem-se nos autos que o Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, considerou negativa a personalidade do paciente nos termos seguintes: 



    “Reconhecida como procedente a acusação, passo a dosar a reprimenda penal a ser aplicada em desfavor do denunciado, fixando desde logo a pena base em 19 anos e onze meses de reclusão, pena esta a qual fixo além do mínimo legal, levando em consideração as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do Código Penal, mais precisamente a personalidade do agente, que antes do fato já havia agredido fisicamente a vítima como ele próprio confessou hoje em plenário, pelo fato de portar arma de fogo, o que demonstra ter comportamento agressivo, bem como o modo de execução do homicídio que foi praticado, com a incidência de duas qualificadoras a saber: a torpeza e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.” (e-doc. 2, p. 27; grifos nossos).  



    10. No ato apontador como coator, o STJ, apesar de redimensionar a reprimenda aplicada, manteve desfavorável o vetor personalidade:  



    “Na hipótese, infere-se do trecho acima transcrito que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri elevou a pena-base em 7 anos e 11 meses em razão da análise desfavorável da personalidade do agente e do ‘modo de execução do delito, (...) com a incidência de duas qualificadoras a saber: a torpeza e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima’ (fl. 134).



    A personalidade do agente foi valorada negativamente devido à brutalidade do autor, que ‘antes do fato já havia agredido fisicamente a vítima como ele próprio confessou hoje em plenário, pelo fato de portar arma de fogo’ (fl. 134).



    Assim, uma vez que foram apontados, embora sucintos, argumentos concretos e idôneos nos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há reparos a ser realizados na decisão atacada, que se encontra em consonância com os julgados desta Turma. Exemplificativamente: (...)



    Em relação às circunstâncias do delito, verifico que as instâncias ordinárias as consideraram desfavoráveis, a partir da análise da qualificadora remanescente na pena-base.



    Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a sanção na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base. Assim, a despeito da possibilidade de o tipo qualificado ocasionar o aumento da pena-base, sem configurar bis in idem, deve-se observar a ordem de prevalência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: (...)



    No caso em julgamento, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, descritas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, encontram similar previsão nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso II do art. 61 do mesmo diploma legal.



    Desse modo, como as duas qualificadoras estão previstas como agravantes, era necessário respeitar-se a ordem prevalente a fim de que a qualificadora remanescente fosse sopesada na segunda fase.



    A despeito de não haver alegação no writ nesse sentido, verifico que o impetrante se insurgiu em face do quantum exasperado pela avaliação negativa desta circunstância.



    Migro, portanto, a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, IV, do CP) para a agravante do art. 65, II, ‘a’, do CP.



    III. Atenuante da confissão



    Sustenta a defesa que, ao reconhecer a atenuante da confissão, o Magistrado sentenciante ‘utilizou-se de fração bem menor do que 1/6’ (fl. 14). Alega que ‘não houve qualquer fundamentação para a fração aplicada’ (fl. 15).



    Sobre o tema, ressalto que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das atenuantes. Na verdade, o art. 65 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre atenuam a sanção, embora não haja mencionado nenhum valor de aumento. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de diminuição de pena pela incidência da atenuante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional (AgRg no REsp n. 1.423.806/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 20/8/2015). Nesse sentido, a aplicação de fração inferior a 1/6 para a confissão exige motivação concreta e idônea, o que não se verifica na decisão impugnada.



    Assim, constato que a redução adotada - 11 meses em 19 anos, o que equivale a 1/22 - é manifestamente desproporcional aos limites aceitos pela doutrina e pela jurisprudência.



    Destarte, a ordem deve ser concedida nesse ponto para, em razão da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, reduzir a pena em 1/6.



    IV. Redimensionamento da pena



    Passo, portanto, à nova dosimetria.



    A reprimenda-base do paciente foi fixada em 19 anos e 11 meses de reclusão. Tendo em vista que a pena mínima atribuída ao crime de homicídio qualificado é de 12 anos, o Juiz de primeiro grau adicionou à pena-base 3 anos, 11 meses e 15 dias para cada uma das duas circunstâncias judiciais classificadas negativamente.



    Diante do afastamento da valoração desfavorável das circunstâncias do delito na primeira fase, estabeleço a pena-base do delito de homicídio qualificado em 15 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em decorrência da manutenção da análise negativa da vetorial personalidade.



    Na segunda fase, a atenuante da confissão deve ser integralmente compensada com a agravante do motivo torpe, razão pela qual torno definitiva a pena fixada na primeira fase diante da inexistência de majorantes ou minorantes.” (e-doc. 6, p. 4-7, grifos nossos).  



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    13. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base do paciente está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. A avaliação negativa da personalidade restou devidamente fundamentada em razão do comportamento agressivo do paciente, evidenciado pelo fato de ter, anteriormente, agredido fisicamente a vítima e de portar arma de fogo.  



    14. Tampouco se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, pois, como ressaltado pelo STJ, a sanção, na primeira etapa, afastou-se 3 anos, 11 meses e 15 dias do mínimo previsto para o tipo, restando fixada, de modo definitivo, em 15 anos e 11 meses ante o piso de 12 e o teto de 30 anos de reclusão.  



    15. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.  



    16. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A revisão da pena fixada pelas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento na via do habeas corpus, que ‘não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da fixação das penas’. Precedentes: RHC 121.774-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.12.2014; RHC 112.940/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.3.2013. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente. Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. 4. A própria legislação penal concedeu ao julgador a possibilidade de, quando da análise dos fatos e das provas trazidas aos autos, avaliar a personalidade do agente, sem condicionar tal avaliação a qualquer meio de prova legalmente tipificado. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 134.491-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 26/11/2018; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III e IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. Na hipótese, a fixação da pena-base estabelecida pela instância ordinária, ante a variação de 12 a 30 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 181.537-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020, grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘d’ DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.827-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022, grifos nossos).  



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator